Tribunal: TJMT
Processo: 1006184-60.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006184-60.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONATA DE LIMA - CPF: 075.286.759-89 (RECORRENTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1006184-60.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
DIONATA DE LIMA

Recorrido
:
BANCO PAN S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO
UNILATERAL DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
: "
Vistos
.
Relatório

dispensado
,
nos

termos
do art.
38, da Lei n. 9.09
9/95.

DECIDO.

Diante
dos
fatos

narrados

na

inicial
,
não

há

dúvida

acerca
da
existência
de
relação
de
consumo
entre as
partes
. A
parte

ré

enquadra
-se no
conceito
de
fornecedor
do art. 3º, e a
parte

autora
,
no
de
consumidor

por

equiparação
(art. 2º,
parágraf
o

único
, ambos do CDC).
Assim
,
aplicam
-se as
normas do Código de Defesa do Consumidor no caso

em

tela e, diante da condição de hipossuficiência da parte

autora
,
a

inversão
do
ônus
da
prova

em
favor do
consumidor
é
medida
que se
impõe
.
Em

preliminar
de
inép
cia
da
inicial
, a
parte

reclamada

aduz
que a
parte

reclamante

não

juntou

documento

provando

os

fatos

narrados
.

Ocorre
, no
entanto
, que
os

documentos

apresentados

na

inicial

são

dotados
da
idoneidade
,
especialmente

em

razão
de que
não

houve

negativa
do
cont
eúdo
pela
parte

reclamada
,
razão
pela
qual

rejeito
a
preliminar
. A
parte

autora
DIONATA DE LIMA
ingressou
com RECLAMAÇÃO contra a BANCO PAN S.A.
afirmando
que
teve

seu

limite
de
cartão
de
crédito

reduzido
de R$ 5.390,00
para R
$ 10,00.
Por

fim
,
requisitou

d
anos

morais
de R$
6.000,00
(
seis
mil
reais
).

Realizada

audiência
de
conciliação
, as
partes

compareceram
e
não

compuseram

acordo
.

Após

a

audiência
, a
parte

reclamada

apresentou

contestação

aduzindo
,
em

síntese
,
inépcia
e
improcedência
do
pedido
.
A
parte

re
clamante

apresentou

impugnação
no
prazo
.

Nesse

contexto
,
passo

ao

julgamento
do
feito
no
estado

em
que se
encontra
,
por

não

haver

necessidade
de
produção
de
outras

provas
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do
Código
de
Processo
Civil. A
parte

reclamante

aduz qu e teve o limite do seu

cartão
de
crédito

reduzido
de R$ 5.390,00
para R
$ 10
,00
,
sem

qualquer

motivo
.
A

empresa

reclamada

ressaltou
que a
redução
de
limite

depende
da
política

interna
da
empresa
,
todavia
que no
presente

caso

não

teria

havido

redução do limi te de crédito da reclamante
.
Examinando

os
autos,
verifico
que a
parte

reclamante

não

demonstrou
que
o

seu

limite

foi

reduzido
de R$ 5.390,00
para R
$ 10
,00
.
Os

documentos

acostados

aos
autos,
ao

contrário
,
demonstram
que
o

limite
era de R$ 2.070,00,
até
28
/06/2022, e
aumentou

para R
$ 5.390,00.
Além

disso
, a
fatura
de id.

122026406,
demonstrou
que
em
28/11/2022 o
limite

continuava

sendo
de R$ 5.390,00,
ou

seja
,
não

houve

redução
.
Com
efeito
, nada obstante
a

inversão
do
ônus
da
prova
, a
parte

reclamante

dever
ia

ter

demonstrado
,
através
das
faturas
do
cartão
de
crédito
, que
o

limite
fora
realmente

reduzido
, o que
não

aconteceu
.
Cabia
à
parte

reclamante

provar

minimamente

suas

alegações
, de forma que
não

havendo

prova
das
alegações

a

ação

deve

ser

julgada

improc
edente
.
Nesse

sentido
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE POCONÉ- PROVAS GENÉRICAS - INADMISSIBILIDADE - DESATENDIM
ENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A
demanda
versa
sobre

relação
de
consumo
, o que
não

importa

em

desonerar
a
parte

autora
da
comprovação

mínima
de
suas

alegações
e dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
nos

termos

do art. 373, I, do CPC,
pois

a

inversão
do
ônus
da
prova

não

tem

caráter

absoluto
. 2. No
caso
, as
alegações
da
parte

autora

estão

desacompanhadas
de
mínimos

indícios

probatórios
. 3.
Inexistindo

nos
autos
suporte

probatório

suficiente
a
dar

respaldo

às

ale
gações
da
consumidora
, no
sentido
de que a
sua

residência

ficou

sem

energia

nos

dias
31/12/2021 à 02/01/2022,
não

há
que se
falar

em

indenização

por

danos

morais
. 4.
Destarte
, a
parte

autora

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

os

fatos

constitutivos
d
e
seu

direito
,
conforme

exige
o art. 373, I do CPC, o que
acarreta

a

improcedência
da
demanda
. 5.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1003019-61.2022.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publ
icado
no DJE 25/07/2023) (
sem

destaque
no original) Ante o
exposto
,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS da
parte

reclamante
e pela
extinção
do
processo
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487, I, do CPC.
Sem

custas

ou

honorários

por
se
tratar
de
p
rocedimento

perante o Juizado Especial. Deixo de apreciar o pedido de justiça

gratuita
,
tendo

em
vista
ser

incompatível
com a
primeira

instância
dos
Juizados

Especiais
.

Certificado
o
trânsito

em

julgado
,
arquivem
-se
os
autos, com as
devidas

baixas
no
siste
ma
.

Publique
-se.
Registre
-se.
Intimem
-se.
Submeto
o
presente

projeto
à
apreciação
da MM. Juiz de
Direito
(art. 40 da Lei
nº
9.099/95).

João

Celestino
Batista
Neto
Juiz
Leigo

HOMOLOGAÇÃO
Vistos
, etc. ACOLHO
na

íntegra

os

fundamentos

apresentados
e,
na
fo
rma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que
surta
e
produzam

os

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

por

Juiz(
a)
Leigo
(a),
conforme

evento
anterior.
Às

providências
,
expedindo
-se o
necessário
.

Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Rondon
ópolis
/MT, 21 de
agosto
de 2023.

Rhamice
Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
,
em
breve
resumo
, que: a)
houve
a
redução
unilateral do
limite
de
cartão
de
crédito
da
parte

consu
midora

sem
aviso
prévio
; e b) é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Redução
de
limite
de
cartão
de
crédito

sem

prévia

notificação
.
Para a
redução
unilateral de
limite
do
cartão
de
crédito
,
por

iniciativa
da
instituição

financeira
, o
consumidor

deve

ser

notificado
com
antecedência
de 30
dias
(art. 10, § 1º,
inciso
I, da
Resolução
nº 96/2021 do BCB
). Nesse sentido:
N
.U 1046007-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024
;
N.U 1027767-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julga
do

em
04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024
e
N.U 1000275-34.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023.
Não

havendo

provas
de que
houve a redução do li mite de crédito
do titular da
conta
,
inexiste

conduta

ilícita

praticada
pela
instituição

financeira
.

5.
Quanto

ao

ponto
, o
juízo
a quo
bem

observou
que a
parte

reclamante
"
não

demonstrou
que
o

seu

limite

foi

reduzido
de R$ 5.390,00
para R
$ 10
,00
". O que se

pode

aferir
,
em

verdade
, é que
os

documentos

juntados
"
demonstram
que
o

limite
era de R$ 2.070,00,
até
28/06/2022, e
aumentou

para R
$ 5.390
,00
",
além
do que "
a
fatura
de id.
122026406,
demonstrou
que
em

28/11/2022 o
limite

continuava

sendo
de R$ 5.390,00,

ou

seja
,
não

houve

redução
".

Em
vista
disso
, "
nada obstante
a

inversão
do
ônus
da
prova
, a
parte

reclamante

deveria

ter

demonstrado
,
através
das
faturas
do
cartão
de
crédito
, que
o

limite
fora
realmente

reduzido
",
contudo
,
isso

não

ocorreu
,
inexistindo
,
p
ortanto
,
falha

na

prestação
dos
serviços
da
instituição

financeira

reclamada
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da L
ei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024